Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717879-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: JOSE EDILBERTO LOUREIRO DE OLIVEIRA EMBARGADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, WESLLEY CRISOSTOMO NOGUEIRA DA SILVA EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por José Edilberto Loureiro de Oliveira contra acórdão deste colegiado. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator